Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709783-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARLA BARCELOS PONSI APELADO: MARLA BARCELOS PONSI APELANTE: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Marla Barcelos Ponsi em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Em despacho de ID no 49035970, a recorrente foi intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica, deixando, contudo, transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID no 49443321). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, apesar de intimada, a apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse seus rendimentos e a situação de hipossuficiência econômica. Portanto, inexistindo nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência declarada, não há que se falar em direito à gratuidade de justiça. A respeito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1. O acesso à assistência judiciária integral e gratuita é direito fundamental aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o LVVIV, CF. 2. A simples declaração de hipossuficiência não traz consigo a presunção de veracidade, sendo lícito ao julgador exigir a demonstração da real falta de condições financeiras da parte interessada. 3. Da análise do caso concreto, verifica-se que o estado de miserabilidade não foi devidamente comprovado. 3. Não cabe ao Poder Judiciário arcar com os prejuízos de endividamento voluntário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão n.1063327, 07147206620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Dessa forma, e considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando à apelante Marla Barcelos Ponsi, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023 13:45:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator